Tribunal: TJMT
Processo: 1025484-80.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025484-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO SIRTOLI - CPF: 052.955.911-07 (ADVOGADO), OZOIR ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 019.877.461-39 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – FRAUDE EM PAGAMENTO DE BOLETO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – REVOGAÇÃO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO IRREGULAR DO BEM –
RECURSO PROVIDO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para liberar veículo apreendido, objeto de contrato de financiamento.

O agravante alega que foi vítima de fraude no pagamento das parcelas vencidas e aponta falhas de segurança por parte do banco.

O banco é responsável por falhas de segurança que permitam fraudes envolvendo dados de seus clientes, sendo descabida a manutenção de medida de busca e apreensão em casos com fortes indícios de boa-fé do devedor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1025484-80.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

OZOIR ANTONIO DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OZOIR ANTONIO DA SILVA JUNIOR
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Rachel Fernandes Alencastro Martins
, da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande-MT,

que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº. 1020954-27.2024.8.11.0002,
ajuizada por

BANCO VOLKSWAGEN S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para liberação de um veículo apreendido, objeto de contrato de financiamento com o agravado.

Em suas razões recursais, o agravante, inicialmente, requer a concessão da gratuidade recursal, por não ter condições de suportá-las sem prejuízo financeiro próprio e de sua família.

Relata que a decisão foi proferida sem fundamentação adequada, contrariando o artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil.

E no ponto, explana que a decisão apenas fez uma referência genérica à ausência de requisitos para concessão da medida, sem considerar os argumentos apresentados pela defesa.

Aduz que indivíduos mal-intencionados obtiveram informações completas sobre ele e o contrato de financiamento, que foram utilizados para fraudar a negociação. Explica que tal situação decorreu de falhas de segurança interna do banco ou do escritório contratado para a cobrança (Paschoalotto), deixando-o em posição vulnerável.

Afirma que há evidências que comprovam a probabilidade de seu direito invocado, conforme boleto bancário enviado para pagamento das parcelas nºs 22, 23 e 24, e o comprovante de pagamento respectivo juntado aos autos de origem. Além disso, aponta o perigo de dano irreversível, caso o bem não seja devolvido, pois o veículo está depositado em local de comercialização de veículos, de forma que a possibilidade de venda indevida ou mesmo de avarias no veículo é inegável.

Argumenta que o agravado agiu de maneira contraditória ao solicitar a apreensão do veículo enquanto ainda estava em negociação com o agravante, o que é incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e lealdade nas relações jurídicas.

Alternativamente, requer a liberação do veículo mediante depósito das parcelas vencidas ou oferta de caução, para demonstrar a boa-fé do recorrente.

Ante o exposto, pugna pela liberação do veículo, sem ônus ou mediante deposito das parcelas em aberto (Id. 238149154).

A almejada tutela recursal foi por mim
deferida
em 09/10/2024, conforme decisão Id. 242156699.

Contra essa decisão sobreveio à interposição de
agravo interno
pelo Banco Volkswagen S/A (Id. 249877699).

O agravado apresentou
contraminuta,
discorrendo sobre a legalidade e regularidade do procedimento adotado, sob o argumento de que a decisão recorrida foi proferida com base em fundamentos sólidos e que o agravante não demonstrou os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Afirma que o agravante se encontra inadimplente com relação ao contrato de financiamento, configurando justa causa para a apreensão do bem.

Menciona que na notificação enviada consta expressamente que o devedor deve fazer o pagamento da quantia devida no prazo de 72 horas para que não acarrete o vencimento antecipado da dívida, o que não ocorreu.

Salienta que a integralidade do débito corresponde ao valor de R$55.929,27 (cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos), e não somente as parcelas vencidas.

Ressalta-se que, uma vez retomado o bem objeto do contrato de financiamento inadimplente, o devedor dispõe de um prazo de 5 (cinco) dias para quitar integralmente o débito. Caso o pagamento seja realizado de forma parcial dentro desse período, considera-se que não houve a purgação da mora, configurando-se, assim, a preclusão consumativa.

Explana que a decisão combatida atendeu aos requisitos legais, sendo devidamente fundamentada e observando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Defende que conforme o Código de Defesa do Consumidor (art. 14, §3º, inciso II), ele não pode ser responsabilizado por fraudes causadas exclusivamente por terceiros. A fraude alegada pelo agravante não foi praticada no ambiente do banco, mas por terceiros que utilizaram dados de forma ilícita.

Explica que cabia ao agravante verificar a idoneidade do boleto antes de realizar o pagamento, pois o comprovante de pagamento apresentado foi considerado inconsistente, tendo em vista que o valor foi destinado a uma conta desconhecida pelo banco.

Descreve que o veículo objeto da garantia contratual foi regularmente apreendido em 29/06/2024. Após a apreensão, o agravante teria um prazo de 5 dias, conforme o artigo 3º, §1º e §2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, para pagar a integralidade da dívida pendente. Como esse pagamento não foi realizado no prazo estipulado, o banco solicitou a consolidação da propriedade e posse plena do bem em seu nome.

Cita o artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, que estabelece que, após o decurso do prazo sem o pagamento da integralidade da dívida, a posse e a propriedade do bem consolidam-se em favor do credor fiduciário.

Requer que diante do não pagamento integral por parte do agravante, seja declarada consolidada a posse e propriedade do veículo em seu favor. Também solicita a baixa de qualquer restrição judicial sobre o bem junto ao DETRAN, por meio do sistema RENAJUD ou de ofício. Pede, assim, pela manutenção da decisão agravada (Id. 249790691).

Na contraminuta do agravo interno aportado no Id. 255198660, o requerido agravante destaca, dentre outros pontos, que agiu de boa-fé ao pagar o boleto fornecido por um golpista que detinha informações sensíveis, as quais deveriam ser protegidas pelo banco. Argumenta que, nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, e a falha na segurança para evitar fraudes caracteriza negligência.

Defende que a multa diária, prevista no art. 537 do CPC, é necessária para garantir o cumprimento da decisão judicial. Alega que o banco, mesmo sob determinação judicial, vendeu o veículo apreendido, reforçando a necessidade da sanção para evitar o esvaziamento da autoridade da decisão.

A gratuidade foi deferida nesta instância recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO VOLKSWAGEN S/A
ajuizou a ação de busca e apreensão em desfavor de
OZOIR ANTONIO DA SILVA JUNIOR
, haja vista o requerido, ora agravante, estar inadimplente com as parcelas de seu financiamento de nºs. 22 e 23, vencidas, respectivamente, em abril e maio de 2024, no valor principal de R$744,92 (setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos) cada uma, referente ao financiamento do
veículo Volkswagen (VW), Gol MPI, ano/modelo 2022/2023, placa RRN3H98.

Constata-se que a Magistrada “a quo” deferiu a busca e apreensão do veículo liminarmente, cujo bem restou conscrito em 29/06/2024.

O agravante, na origem, postulou, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da decisão que deferiu a busca e apreensão do bem, que restou indeferido pela togada monocrática, sendo este o teor da decisão agravada,
verbis
:

“1. Por hora,
deixo de acolher o pedido de tutela de urgência ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano
.

2. Ademais, não ficou evidenciado o risco ao resultado útil do processo, tampouco a demonstração da urgência para o deferimento da medida.

3. Com efeito,
somente com a instrução processual e a formação do contraditório é que será possível aquilatar a veracidade dos pedidos do autor
.

4. No mais, aguarde o decurso de prazo para apresentação de impugnação a contestação.”

Pois bem. No presente caso, ao analisar os elementos apresentados e dentro dos limites da cognição sumária permitida nesta fase processual, verifica-se que estão presentes os requisitos para a revogação da medida liminar de busca e apreensão do veículo Volkswagen (VW) Gol MPI, ano/modelo 2022/2023, placa RRN3H98.

O agravante demonstrou que vinha cumprindo regularmente suas obrigações contratuais até abril e maio de 2024, quando surgiram os primeiros indícios de inadimplência. Posteriormente, tentou liquidar as parcelas vencidas em junho de 2024, embora o pagamento tenha sido direcionado a um terceiro, sob a falsa crença de estar quitando a dívida junto ao representante legal da instituição financeira.

É certo que a responsabilidade pelo pagamento das parcelas vencidas persiste. Contudo, o banco, enquanto controlador dos dados pessoais de seus clientes tem o dever legal de protegê-los e tratá-los de maneira segura, conforme disposto no art. 42 da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Indícios de falhas na proteção desses dados, que resultaram em fraude, configuram conduta negligente por parte da instituição, sendo ela passível de responsabilização.

Além disso, a alienação do veículo pelo credor, antes da conclusão definitiva do litígio, pode ser considerada irregular, especialmente se realizada sem o trânsito em julgado da sentença ou sem autorização judicial expressa. Essa conduta não extingue os direitos do devedor, que pode pleitear reparação pelos prejuízos sofridos.

Nesse contexto, o credor fiduciário, ao vender o bem antes da consolidação da posse e propriedade plenas, assume o risco de irreversibilidade da medida. Caso a sentença seja favorável ao agravante, o credor estará obrigado a restituir o veículo ou a indenizar o devedor pelo valor correspondente.

Ademais, considerando que há fortes indícios de que o agravante agiu de boa-fé ao tentar adimplir as parcelas vencidas, ainda que tenha sido vítima de fraude, sua conduta deve ser analisada sob o prisma do princípio da boa-fé objetiva. Não é razoável penalizá-lo pela alienação do veículo, especialmente se ele não contribuiu de forma culposa para a situação de inadimplência.

Se confirmada a fraude sofrida pelo agravante, a falha do banco na proteção de dados e na adoção de mecanismos preventivos reforça a sua responsabilidade, não podendo tal negligência justificar a manutenção da medida de busca e apreensão.

Os Tribunais têm reiteradamente decidido que a alienação do bem durante o curso do processo não pode prejudicar o devedor quando há elementos que comprovem sua boa-fé e a tentativa legítima de quitação da dívida.

Este entendimento, somado aos fatos apresentados, torna evidente que a medida de busca e apreensão não deve ser mantida.

Para ilustrar, cito os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO SINGULAR QUE REVOGOU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIOREMENTE DEFERIDA - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO POR MEIO DE BOLETO FRAUDULENTO – DEVEDOR FIDUCIÁRIO VÍTIMA DE GOLPE - VULNERABILIDADE DO SISTEMA DA PARTE CREDORA
– INADIMPLEMENTO DE UMA ÚNICA PARCELA – PAGAMENTO REGULAR DAS PRESTAÇÕES POSTERIORES À DEVIDA – SUPRESSIO - DEMONSTRAÇÃO DE BOA FÉ DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO EVIDENCIADA – ACEITAÇÃO PELO BANCO NO RECEBIMENTO DAS PARCELAS QUE SE SUCEDERAM A VENCIDA – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pelo conjunto probatório, tudo indica que o devedor quitou a parcela de nº 17, (um dia após o vencimento), seguindo as instruções fornecidas no carnê de pagamento do financiamento, bem como pelo site da internet, de onde retirou a segunda via do boleto e fez o regular pagamento, sendo vítima do golpe do boleto fraudulento, ainda mais quando do boleto constava como beneficiária a instituição financeira, ora agravante, levando a parte requerida acreditar que realmente se tratava de boleto idôneo, relativo ao Contrato de Empréstimo, firmado entre as partes.

A opção de pagamento por meio de emissão de boleto pelo site do banco é do próprio agravante, que deve fornecer os mecanismos necessários para evitar a ocorrência de fraudes. Ademais, a instituição financeira possui o dever de zelar pelas informações pessoais e contratuais do consumidor, o que inclui também os procedimentos relativos ao pagamento, visando impedir fraudes no sistema e a possibilidade de que fraudadores tenham acesso a esses dados.

Denota-se, ainda, que a Agravada, a princípio, sempre agiu em atenção à boa fé contratual, tanto que, mesmo após ter percebido que foi vítima de um golpe, continuou a fazer os pagamentos das parcelas mensais sucessivas, e, o banco/agravante aceitou a receber as parcelas que sucederam à supostamente vencida.

A conduta da instituição financeira em receber as parcelas que sucederam à inadimplida, permitindo que o contrato continue a produzir seus efeitos impede a busca e apreensão do veículo em razão do fenômeno da supressio.

Realização do crédito por que optou a instituição financeira de retomar o bem, não se mostra consentâneo com a extensão do inadimplemento de uma única parcela e, de resto, com os ventos do Código Civil de 2002.

Pode, certamente, o credor valer-se de meios menos gravosos e proporcionalmente mais adequados à persecução do crédito remanescente, conforme já manifestou o STJ no REsp 1051270/RS, da Relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, - in

www.stj.jus.br
).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1012565-93.2023.8.11.0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE
DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO

OBJETO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CELEBRADO ENTRE AS PARTES –

INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – INDÍCIOS DE QUE A AGRAVANTE FOI VÍTIMA DE FRAUDE NA EMISSÃO E PAGAMENTO DO BOLETO
– DEPÓSITO EM JUÍZO DAS PRESTAÇÕES SUBSEQUENTES – FUNDADAS DÚVIDAS QUANTO À CONFIGURAÇÃO DA MORA –
POSSIBILIDADE DE O VEÍCULO PERMANECER NA POSSE DA AGRAVANTE NA QUALIDADE DE DEPOSITÁRIA FIEL
– DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.”
(TJ-PR 00533337420228160000 Curitiba, Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 22/05/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. INSURGÊNCIA DO RÉU. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA PARCELA DEVIDA.
BOLETO EMITIDO NO SÍTIO ELETRÔNICO DA CREDORA FIDUCIÁRIA.
INDÍCIOS DE FRAUDE NO BOLETO ADIMPLIDO.
SÚMULA 479 DO STJ. CASO FORTUITO INTERNO. MORA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.
NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DL 911/69. ACOLHIMENTO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1 –
A possibilidade do devedor fiduciante ter sido vítima do popularmente conhecido “golpe do falso boleto”, força a afastar a configuração da mora
, requisito essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão. 2 – Eventual abuso ou negligência do credor fiduciário é punível por meio de pagamento de multa em favor do mutuário, na hipótese de improcedência da ação de busca e apreensão (artigo 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911, de 01.10.1969). 3 - Recurso provido.”
(TJ-PR 00138125120218160035 São José dos Pinhais, Relator: substituta cristiane santos leite, Data de Julgamento: 04/09/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PAGAMENTO DE BOLETO FALSO

- EMISSÃO SOLICITADA EM CANAL OFICIAL- BOLETO COM OS DADOS PESSOAIS DA PARTE -

FRAUDE CONFIGURADA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - De acordo com a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias - Por se tratar de responsabilidade objetiva, apenas a demonstração de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou de força maior, pode exonerar a instituição financeira da responsabilidade pelo ressarcimento dos danos sofridos pela autora, o que não se verifica no caso dos autos - Inexiste culpa exclusiva do consumidor, visto que a emissão do boleto foi devidamente solicitada, sendo emitido documento com os dados corretos do credor e devedor - Restando demonstrada a fraude praticada por terceiro e a validade do pagamento do boleto pelo consumidor, bem como o pagamento das demais parcelas do financiamento, impõe-se a descaracterização da mora -Recurso desprovido.”
(TJ-MG - AC: 50029987020218130521, Relator: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 28/09/2022, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 30/09/2022)

Portanto, mesmo que o veículo tenha sido alienado, a manutenção da medida de busca e apreensão não é razoável nem proporcional.

Diante do exposto, confirmando a tutela recursal de Id. 242156699,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a decisão liminar que autorizou a busca e apreensão do bem, e por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto no Id. 249877699.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024